Tribunal: TJDFT
Processo: 0718666-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXCUTIVIDADE. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A exceção de pré-executividade é o meio apto para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não exijam dilação probatória.
2. A inexistência de correlação entre as razões de inconformismo e os fundamentos do provimento judicial atacado configura a inépcia do recurso.
3. A alegação de inexigibilidade do título executado, sob o fundamento de existência de sentença superveniente que limitou os descontos a 30% (trinta por cento) sobre a folha de pagamentos do devedor e a ausência de responsabilidade da complementação da parcela ajustada no título, demanda dilação probatória e não pode ser aventada por meio de exceção de pré-executividade.
4. Preliminar acolhida.
5. Recurso não conhecido.